Tribunal: STF
Processo: RE 1571661
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. OBRA EM FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA E A ÁREA NON-AEDIFICANDI . OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO DA TRANSNORDESTINA. IMPROVIMENTO DO APELO DO PARTICULAR.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e pelo particular em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela concessionária para determinar a reintegração de posse de trecho ferroviário indicado na exordial, condicionando, porém, antes da adoção dos meios coercitivos de desocupação, que as famílias sejam cadastradas em programas sociais de habitação, junto aos órgãos públicos responsáveis por assegurar moradia;



    2. Em suas razões recursais, o demandado pugna, em suma, aplicação do direito constitucional à moradia, bem assim aduz que que a malha ferroviária está abandonada e desativada há anos;



    3. Por sua vez, a FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A argumenta que a sentença incorreu em erro quanto à extensão da faixa de domínio ferroviária e a área non-aedificandi. Requer também a exclusão da obrigação determinada pelo Juízo a quo de cadastrar os invasores em programas de habitação;



    4. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público;



    5. Outrossim, inoponível a justificativa embasada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Também não se aplica a alegação da função social da propriedade, vez que, ao atender os critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social. Portanto, na qualidade de bem público, a área irregularmente ocupada não pode ser objeto de usucapião;



    6. Demais disso, nos termos do Decreto nº 2.089/63, que fixa normas ferroviárias de caráter geral, a área de domínio ao longo das ferrovias possuía limite mínimo de 6 (seis) metros em cada margem. Posteriormente, o art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929 /2013 passou a dispor que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 (quinze) metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia 7. 8. 9. 10. 11.



    7. No tocante à área não edificável, a Lei nº 13.913/2019 alterou o art. 4º da Lei nº 6.766/79, ao passo que permitiu a redução dos 15 (quinze) metros de cada lado das rodovias, por meio de lei municipal ou distrital, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros;



    8. O § 5º do referido artigo também foi alterado, permitindo que as edificações localizadas em áreas contíguas às faixas de domínio públicos dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas possíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação do referido parágrafo, fiquem dispensadas da observância da exigência dos quinze metros mínimos. Todavia, manteve, para as ferrovias, tal qual o caso, área non aedificandi em, no mínimo, quinze metros de cada lado;



    9. Em outras palavras, a área a ser reintegrada à concessionária compreende, não só, a faixa de domínio correspondente a 15 (quinze) metros às margens de cada trilho, bem como deve ser ainda observada a área non aedificandi , também de 15m (quinze metros), a contar-se a partir do término da área de domínio, vale dizer, a área total a ser reintegrada/desocupada é de 30 (trinta) metros, às margens de cada trilho, tudo em observância ao disposto nos §§1º e 2º do art. 1º do Decreto 7.929/2013 e no artigo 4º, inciso III-A, da Lei nº 6.766/79. Precedentes desta Turma: Processo nº 0800450-91.2022.4.05.8202, Relator: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior - 2ª Turma, julgado em 12/09/2023;



    10. Por outro lado, apesar de ser prudente a preocupação na busca de solução conjunta para minimizar o impacto social provocado pela desocupação e pelo desalojamento das famílias que deverão deixar a área destinada à ferrovia, não é razoável atribuir a responsabilidade à autora de inscrever as famílias que ocuparam a área em comento em programas sociais. Não é adequado impor tal ônus à demandante, uma vez que ela não participa do processo a concretização de política pública de habitação, sendo, em verdade, dever dos entes públicos;



    11. Apelação da Transnordestina parcialmente provida apenas para afastar a determinação de inscrição da família desalojada em programas sociais de habitação. Apelação do particular improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII, LIV e LV; 6º, e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente